Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES MANTIDOS EM CONTA JUDICIAL. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO EM FAVOR DA ADVOGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A recorrente busca reparação, a título de danos morais, no valor de R$ 26.604,68 (vinte e seis mil seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

3. Segundo exposto na inicial, a recorrente atua como procuradora da parte exequente nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720691-40.2019.8.07.0007, que tramitam perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, cujo crédito perseguido versa a respeito de honorários advocatícios. Relata que a referida verba foi penhorada via sistema Bacenjud observando-se a quantidade de executados, sendo penhorado e transferido para conta judicial, de cada um dos 2 (dois) devedores, R$ 13.302,35 (treze mil trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos). Não obstante, o banco ora recorrido teria identificado erro na transferência de valores em favor da recorrente, a qual, atendendo à solicitação do respectivo gerente bancário, promoveu a devolução de valores, sob a promessa de que os receberia de volta. A recorrente alega que o recorrido não cumpriu o pactuado, pois não efetuou a restituição de valores anteriormente vertidos pela recorrente em razão do suposto equívoco operacional. Acrescenta que o banco recorrido argumentou que nada poderia fazer a respeito do ocorrido, tendo a recorrente peticionado ao Juízo da causa, o qual determinou o esclarecimento dos fatos, mas que o banco recorrido teria se limitado a juntar aos autos o mesmo comprovante de depósito gerador do imbróglio. Aduz a recorrente que tal conduta ofendeu sua honra subjetiva, na medida em que passou mais de 90 (noventa dias) sem o recebimento dos valores a si devidos.

4. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a conduta do recorrido configura ato ilícito, que ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a lide ser solucionada à luz do Código Civil.

6. A controvérsia cinge-se em estabelecer se a conduta do banco recorrido foi capaz ultrapassar os limites do mero aborrecimento do cotidiano. Verifica-se que, nos autos do processo n.o 0720691-40.2019.8.07.0007, houve 2 (duas) penhoras, conforme relatório do sistema Bacenjud anexado ao ID 30508237. Sobre cada parte executada, houve a constrição de R$ 13.302,25.

7. Tais constrições aparentemente seriam suficientes para saldar o débito exequendo. Ocorre que o Banco Santander, ora parte executada naqueles autos, promoveu o depósito da quota parte que lhe cabia, mas o fez nos autos do processo n.o 0708687-05.2018.8.07.0007 (processo principal), o que aparentemente ensejou a solicitação do gerente bancário do BRB, ora recorrido, para que a recorrente promovesse a restituição dos R$ 13.302,34 supostamente recebidos à maior.

8. Contudo, os mencionados relatórios do sistema Bancejud evidenciam que as 2 (duas) quantias penhoradas foram transferidas para conta judicial mantida junto ao BRB, ora recorrido.

9. Dessa forma, não procede a alegação do recorrido de que não há saldo em conta judicial, pois o relatório do sistema Bacenjud evidencia situação diversa. Logo, se tais valores não estão disponíveis para levantamento, essa falha operacional dever ser imputada ao recorrido. Além disso, a decisão juntada ao ID 30508444, já em sede recursal, a qual foi proferida pelo Juízo da execução em 18.10.2021, demonstra que a recorrente ainda não recebeu a quota parte que lhe é devida.

10. Considerando que a ordem bloqueio de ID 30508237 foi executada em 02.06.2020, e, considerando que transcorreu mais de 1 (um) ano e meio, entendo que a conduta do recorrido configura ato ilícito (artigo 186 do CC), de modo que está patente a ofensa aos atributos da personalidade da recorrente.

11. Resta, pois, afastada a tese de mero aborrecimento, tendo em vista que, em regra, os honorários de sucumbência integram a renda dos advogados, cuja verba é reconhecidamente de caráter alimentar, de modo que o seu não recebimento, a tempo e modo, tem o condão de ocasionar abalo de considerável magnitude à causídica.

12. Reconhecida a obrigação de reparação, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor da reparação em R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar à autora/recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 16.10.2020, data em que a recorrente comprovou o pagamento do boleto bancário de ID 30508242, porquanto, nessa data, deixou a referida quantia de integrar sua esfera patrimonial.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.